Tribunal: TJMT
Processo: 1037182-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037182-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINETE DO ESPIRITO SANTO FARIAS - CPF: 667.807.991-49 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1037182-17.2023.8.11.0001

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)

Recorrido
:
EDINETE DO
ESPIRITO
SANTO FARIAS

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
DÚVIDA
QUE
DEVERIA TER SIDO ELUCIDADA POR MEIO DE DOCUMENTOS
. PRELIMINARES REJEITADAS. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. FAL
HA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VALOR PROBATÓRIO DO PROTOCOLO DE
CALL CENTER
CONSIDERADO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. TELEFONIA E INTERNET.FALHA INDIVIDUALIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA
E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. ILÍCITO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"
Vistos, etc...
Processo na etapa de instrução e sentença. Tr
ata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por EDINETE DO ESPÍRITO SANTO FARIAS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, aduzindo, em síntese, que solicitou a portabilidade da linha (65) 99292-6317 em fevereiro/2023 e, desde
então, passou a não receber mais ligações de outras operadoras além da vivo, chegando inclusive a comprar outro chip no intuito de resolver o impasse, motivo pelo qual requer a efetivação completa da portabilidade e indenização por danos morais. Houve de
ferimento da antecipação de tutela.
A
audiência de conciliação resultou infrutífera. A promovida, na contestação, argumentou preliminarmente, a necessidade de perícia. No mérito, alegou a que qualquer demora na portabilidade se deve a
não liberação da
linha pela empresa Claro. No ID 127765579 informa que na data de 03.07.2023 foi feita a reabilitação da linha. Em impugnação, a promovente ratifica os termos iniciais e informa o descumprimento da tutela de urgência. É O RELATÓRIO. No caso, não hav
endo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. DA PRELIMINAR DE
NECESSIDADE DE PERÍCIA Opino pela rejeição da preliminar de incompetência do juízo para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para
a
elucidação da questão. DO MÉRITO
A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei
no
8.078/90, sendo devida
a
inversão do ônus da prova. O cerne da controvérsia consiste em analisar
a
obrigação de fazer (efetivação da portabilidade da linha tele
fônica), bem como o pedido de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da promovida consistente na ausência de concretização da portabilidade do ramal telefônico. Analisando o conteúdo fático probatório disponível nos autos
, verifico que a parte promovente, no dia 10.02.2023, requereu a portabilidade da sua linha telefônica da empresa Claro para
a
empresa promovida, assim como efetuou reclamações administrativas (protocolos no 023892454397, 20239272247150,20239558447269 e 20
239558447269), a fim de comunicar que não recebe ligações de outras operadoras de telefonia e solucionar o impasse. A promovida, em defesa, afirma que a demora na portabilidade se deve a não liberação da linha pela empresa Claro. Diante do material pro
batório e da relação consumerista entre as partes, cabia à parte promovida comprovar que
a
empresa Claro até o momento não liberou a linha telefônica, bem como que adotou todos os meios administrativos para concluir o procedimento de portabilidade, nos ter
mos do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Com isso, restou configurado que
existiu defeito
(serviço defeituoso - CDC), cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Def
esa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que
o
prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexi
ste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo
a
essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Ass
im, assiste razão aos pedidos formulados na
inicial
para que a promovida
conclua o procedimento de portabilidade e o dever de indenizar. Neste cenário, configurados os danos imateriais pela privação do serviço e pela inoperância da ré em solucionar admin
istrativamente o problema, é dever da demandada indenizar os prejuízos causados à esfera personalíssima da promovente. Nesse sentido, colaciono: EMENTA – RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – REALIZAÇÃO DE P
ORTABILIDADE SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – AUTOR QUE FICOU PRIVADO DE EFETUAR LIGAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS E MATERI
AIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (Recurso Inominado
no
. 08148510620168120110, 1a Turma Recursal Mista do Mato Grosso do Sul, Juíza-Relatora: Joseliza Alessandra
Vanzela
Turine, Data do Julgamento: 23.10.2017) No que tange ao quant
um indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto,
um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, considerando que a promovente até o momento não consegue fazer uso
integral da sua linha telefônica, reputo justa e razoável a condenação das requeridas ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que isso impo
rte em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Levando em consideração a comprovação do descumprimento da tutela de urgência, entendo
por bem, conceder novo prazo para que a promovida possa concluir, de modo definitivo, a portabilidade da linha. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a) ratificar a liminar concedida e determinar que a promovida promova as diligências necessárias no sentido de permitir o funcionamento integral da linha telefônica (65 99292-6317) de titularidade da parte promovente, inclusive o recebimento de ligações e
o funcionamento da internet, nos termos contratados, no prazo de 10 (dez) dias da sua intimação, sob pena de multa fixa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos; e b) condenar a promovida ao pagamento de R$
5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Sem custas processuais e sem honorários advoc
atícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95. Submeto o presente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Rodrigo
Luis
Gomes Penna Ju
iz leigo Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei
no
9.099/95 c/c artigo 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual
no
270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se. Cum
pra-se. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito em Substituição Legal
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

preliminar
de
incompetência
dos
juizados

especiais

cíveis

em

razão
da
complexidade
da causa. No
mérito
,
em

resum
o
,
sustentou
que: a)
cumpriu
com
sua

obrigação

em

relação
à
portabilidade
da
linha

telefônica
e
ficou

aguardando
a
liberação

desta
pela
operadora
CLARO; b) o
procedimento
de
portabilidade

não
interfere no
sinal
da
linha
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e
d)
os

juros
de mora
devem

incidir
a
partir
do
arbitramento
da
indenização
.
Pugnou

pelo

acolhimento
da
preliminar

suscitada

ou
,
então
,
seja

julgada

improcedente
a
reclamação
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

recorrida
.
Arguiu

ofensa

ao

prin
cípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

trazidas
no
recurso
.

4.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da
Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MA
RQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024). Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, tal como no caso concreto, em que a parte recorrente impugnou a
conclusão de que houve falha na prestação de serviços, bem como a existência de dano moral, além das demais matérias devolvidas, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

5.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para p rocessar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
.
É dispensável a produção de prova pericial
quando a parte reclamada poderia e deveria ter elucidado a discussão por meio de documentos
comprobatórios de
que
(a)
já havia liberado a linha telefônica
e
finalizado o procedimento solicitado pela consumidora, ou que
(b)
sua demora ocorreu em razão da não lib
eração da linha pela operadora CLARO,
ou (c)
através das gravações dos protocolos de atendimento da parte reclamante, que deve ou deveria ter em seu poder
. A
propósito
,
como afirmado pelo juízo singular,

"
as
provas

existentes

nos
autos se
mostram

suficientes
para
a

elucidação
da
questão
".

6.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
. Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
condu
ta

ilícita
.
In
casu
,
não

fo
ram

apresentado
s

elementos
de
prova

hábeis

a

evidenciar
que
a reclamada
já

havia

cumprido

sua

obrigação

em

relação
à
portabilidade
da
linha

telefônica
da
parte

reclamante
para
finalizar
o
respectivo

procedimento
e,
como

acima

dito
,
nem

mesmo

tr
ouxe

indícios
de que
foi

a

empresa
CLARO
que

ainda

não

havia

liberado
a
linha

telefônica
da
parte

autora
tal como aleg
ado
. A sentença bem pontuou que "
cabia à parte promovida comprovar que a empresa Claro até o mome
nto não liberou a linha telefônica, bem como que adotou todos os meios administrativos para concluir o procedimento de portabilidade, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu
".

7. Ademais, deve ser observado que a parte reclama
nte "
efetuou reclamações administrativas (protocolos no 023892454397, 20239272247150,20239558447269 e 20239558447269), a fim de comunicar que não recebe ligações de outras operadoras de telefonia e solucionar o impasse
". Embora o protocolo de atendimento e
m
call
center
, em regra, não seja
considerado
prova robusta por não se tratar de uma prova técnica, pode ser considerada prova válida, quando o fornecedor não apresenta a gravação do atendimento, levando a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo co
nsumidor. Além disso, saliento que, tratando-se de relação consumerista, em caso de equívoco no procedimento de portabilidade de linha telefônica, qualquer que seja, há responsabilidade solidária de todos os envolvidos, tanto a concessionária doadora quant
o a receptora (artigo 27 da Resolução
Normativa Anatel no 750/2022) TJ-GO - APL: 51899823620188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Goiânia - 5a Vara Cível e Arbitragem
e TJ
-SP - AC: 10138390920218260562 Santos, Relator: Nelson Jorg
e Júnior, Data de Julgamento: 18/04/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2023).

8.
Dano moral.
A suspensão dos serviços de telefonia, decorrente de portabilidade realizada de forma defeituosa
pelas operador
a
s
de telefonia, gera da
no moral (N.U 1046498-25.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024 e N.U 1023921-13.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, publicado no DJE 19/06/2023)
.

9.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da
culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base a
capacid
ade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
a
demora
para o
devido

restabelecimento
da
linha

telefônica
da
consumidora
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
(N.U 1004451-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
07/12/2022,
publicado
no DJE 12/12/2022 e N.U 1000518-09.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALM
IR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
07/10/2022,
publicado
no DJE 10/10/2022).

10.
Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contrat
ual

ou

extracontratual
).
Sendo o ilícito de natureza contratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação (STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/
2023).

11.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

12.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

13.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamen
tos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024